Tribunal: TJMT
Processo: 1049035-34.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049035-34.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), GILMAR LUIS BEDIN - CPF: 312.274.570-49 (EMBARGADO), JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TESE VEICULADA EM RÉPLICA E NÃO RENOVADA NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. DESCABIMENTO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por instituição financeira em virtude de
a
córdão que
desproveu
Agravo Interno
por ela interposto
e manteve decisão monocrática de desprovimento do Recurso de Apelação
aviado
contra sentença de improcedência
proferida em
Ação de Cobrança.
O Banco
Embargante sustenta omissão quanto à alegação de pagamento, pelo
Embargado
, das duas primeiras parcelas do empréstimo, bem como quanto à incidência do princípio da causalidade na distribuição da sucumbência. O Embargado requer majoração de honorários e aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se
o julgado é omisso
quanto à tese de pagamento das parcelas iniciais; (
ii
) se subsiste omissão quanto à causalidade e aos honorários sucumbenciais; (
iii
) se
cabíveis majoração
de honorários recursais e multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não serv
em
para rediscussão do mérito ou inovação argumentativa.

4
. A tese referente ao pagamento das duas primeiras parcelas constou da réplica apresentada em primeiro grau, porém não foi renovada nas razões de Apelação.
Se não houve devolução
recursal adequada, inexiste dever do Tribunal de apreciar fundamento não submetido oportunamente ao segundo grau
, pois n
os termos do
art. 1.013 do CPC, o efeito devolutivo limita o julgamento à matéria impugnada, conforme o princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

5
. Quanto à causalidade, o
Colegiado enfrentou
expressamente a manutenção da sucumbência e a majoração recursal. Mantida a improcedência d
os pedidos formulados na
Ação de Cobrança por falta de prova do fato constitutivo do direito alegado, subsiste a responsabilidade processual da parte autora vencida.

6
. É indevida a majoração de honorários em sede de Embargos de Declaração
.

7
. A multa do art. 1.026, §2º, do CPC exige manifesta intenção protelatória, inexistente na hipótese, sobretudo diante da finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso de Embargos de Declaração
rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando a parte pretende exame de fundamento lançado em primeiro grau e não renovado nas razões recursais subsequentes, em razão dos limites do efeito devolutivo. 2. Mantida a improcedência d
os pedidos formulados em
Ação de Cobrança por
falta
de prova do fato constitutivo do direito, subsiste a sucumbência da parte autora. 3. A oposição de Embargos de Declaração com finalidade integrativa ou de prequestionamento, por si só, não autoriza multa do art. 1.026, §2º, do CPC.
”

___________

Dispositivos
:
CPC,

arts
. 1.013, 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 85, §11, do CPC.

Jurisprudência relevante
citada
: STJ,
AREsp
2.981.596/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 16/12/2025; STJ,
AREsp
2.526.968/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN 19/03/2026; STJ, REsp 2.196.587/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN 16/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Embargos de Declaração oposto
s
p
elo

Banco Bradesco S.A.
em virtude do
A
córdão que
desproveu Recurso de
Agravo Interno
por ele interposto e manteve
hígida a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação
manejado
contra sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
Gilmar
Luis
Bedin
.

De acordo com o Embargante, o Acórdão é omisso, sob a tese de que
não houve apreciação de fato relevante suscitado na réplica, consistente no pagamento, pelo
R
ecorrido, das duas primeiras parcelas do empréstimo objeto da demanda, circunstância que, em sua ótica, evidencia ciência acerca do ajuste, aceitação do negócio jurídico e observância à boa-fé objetiva.

Aponta omissão
quanto à tese deduzida no Agravo Interno referente à incidência do princípio da causalidade na fixação dos honorários sucumbenciais
. Assevera
que a demanda
foi
proposta em razão do inadimplemento da parte adversa, o que deve ser considerado na distribuição dos ônus sucumbenciais e na majoração da verba honorária.

Punga pelo
acolhimento dos
A
claratórios
para
que sejam supridas as omissões
, com manifestação expressa acerca dos
arts
. 587 e 422 do Código Civil;
arts
. 373, I, 489, §1º, IV, e 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil; art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001; e Lei nº 14.063/2020, para fins de prequestionamento.

Manifestação de Gilmar
Luis
Bedin no Id. 360397851, em que requer a rejeição do Recurso, a majoração dos honorários e a condenação do Embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se
Embargos de Declaração oposto
s
p
elo
Banco Bradesco S.A. em virtude do
A
córdão que
desproveu o Recurso de
Agravo Interno
por ele interposto e manteve
a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação
aviado
contra sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de Gilmar
Luis
Bedin.

O Embargante sustenta omissão no julgado,
sob o
argumento de que não
fora
apreciada alegação no sentido de que o
Embargado
pagou as duas primeiras parcelas do empréstimo, circunstância que
, no seu entender,
revela ciência e aceitação do negócio jurídico.

Aduz que o
decisum
também é omisso
quanto à tese referente à incidência do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais e na majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Sabe-se que o
s Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir
omissão ou
corrigir
erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à apresentação tardia de fundamentos que não integraram, de forma adequada, a controvérsia devolvida ao órgão julgador.

No caso,
não há qualquer omissão no que tange à tese de
pagamento das duas primeiras parcelas
pelo Embargado.

De fato, o Embargante aduziu tal tese

quando apresentou
réplica no primeiro grau de jurisdição. Todavia,
após a sentença de improcedência dos seus pedidos, o Banco não opôs Embargos de Declaração no primeiro grau e não renovou a tese quando interpôs o Recurso de Apelação.

Ou seja, é inviável alegar omissão no Acórdão que manteve decisão monocrática de desprovimento do Apelo, com base em tese
pretérita
, que não foi efetivamente devolvida
ao Tribunal pelas vias recursais cabíveis.

Conforme a sistemática do art. 1.013 do CPC, o efeito devolutivo delimita a extensão e a profundidade do julgamento recursal à matéria impugnada e aos fundamentos especificamente deduzidos pela parte
R
ecorrente, segundo o princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

No caso
, do exame das razões do Recurso de Apelação, dos primeiros Embargos de Declaração e do Agravo Interno, verifica-se que o Embargante concentrou sua insurgência na validade do ajuste eletrônico, na suficiência dos registros internos do sistema bancário, na alegada
prova
da liberação do numerário e na sucumbência, sem renovar, de forma específica, a tese referente ao pagamento das parcelas iniciais como fundamento autônomo para reforma do julgado.

Tal qual consignado, n
ão se configura omissão quando o
A
córdão deixa de enfrentar fundamento não oportunamente devolvido ao Tribunal em sede
recursal,
pois não se pode
exigir do órgão julgador pronunciamento sobre matérias não veiculadas de modo adequado nas razões do
R
ecurso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o efeito devolutivo limita o julgamento à matéria efetivamente impugnada, inexistindo negativa de prestação jurisdicional quando afastadas, de forma motivada, questões não suscitadas oportunamente na apelação.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA (ART. 1.022 DO CPC). INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VEDAÇÃO. EFEITOS DEVOLUTIVO E TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. LIMITES (ART. 1.013, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO CPC). FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.
ART. 489, § 1º, VI, DO CPC. INAPLICABILIDADE A JULGADOS NÃO VINCULANTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO. ART. 1.029, § 1º, DO CPC E ART. 255 DO RISTJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
(...).
3. O Tribunal estadual rejeita a alegada omissão e qualifica como inovação recursal a discussão sobre prova pericial suscitada apenas em embargos de declaração, registrando a insuficiência da dialeticidade e a necessidade de impugnação específica na apelação.

4.
O efeito devolutivo limita a extensão e a profundidade do julgamento à matéria efetivamente impugnada.
A alegação de omissão não procede quando o acórdão enfrenta as questões relevantes e afasta, de modo motivado, sendo inviável a pretensão de que sejam analisadas matérias não veiculadas oportunamente na apelação
.
(...).

(
AREsp
n. 2.981.596/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025
). (sem destaque no original)

De toda forma, ainda que superado esse óbice processual, a alegação não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento.

Isso porque
,
o suposto pagamento de parcelas iniciais, isoladamente considerado, não constitui prova bastante da regular celebração do negócio jurídico ou da manifestação válida de vontade do consumidor, especialmente diante da conclusão anteriormente firmada quanto à insuficiência dos documentos unilaterais apresentados e à ausência de demonstração idônea da formação do vínculo e da efetiva tradição do numerário.

No que tange ao argumento de que o Acórdão é omisso em relação
ao princípio da causalidade e honorários sucumbenciais
, melhor sorte não lhe assiste.

A Câmara
manteve a improcedência integral d
o pedido formulado na
Ação de Cobrança e, em razão do desprovimento do
R
ecurso então manejado, majorou os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Houve apreciação expressa da manutenção da sucumbência e da majoração recursal, circunstância suficiente para afastar a alegada omissão.

Com efeito, m
antida a rejeição da pretensão inicial por
falta de prova
do fato constitutivo do direito invocado, subsiste a responsabilidade processual da parte autora vencida pelas verbas de sucumbência.

Consoante registrado no Acórdão recorrido, o
princípio da causalidade, no caso, não conduz a solução diversa, porquanto a instauração e
manutenção da demanda decorreram de pretensão que não logrou comprovação judicial.

Quanto à citação expressa de dispositivos legais,
registre-se que o
J
ulgador não está obrigado a mencionar, de forma individualizada,
cada artigo de Lei
indicado pelas partes, basta o enfrentamento fundamentado das questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
tal qual ocorreu
na hipótese
; porém, ainda assim, registro que se consideram
incluídos no
A
córdão os elementos suscitados pelo Embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, no que cabível.

Por fim, quanto aos pedidos formulados pelo Embargado, de majoração de honorários advocatícios e de aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC, não comportam acolhida, haja vista que:

1.º
)

“
É
indevida a majoração de honorários sucumbenciais em embargos de declaração, pois os honorários recursais do art. 85, § 11, do CPC incidem apenas com a instauração de novo grau recursal, conforme a jurisprudência do STJ"
.

(
AREsp
n. 2.526.968/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026)
.

2.º
)

“
A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC somente é cabível quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. A simples oposição do recurso, especialmente com finalidade de prequestionamento, não autoriza a penalidade, nos termos da Súmula 98/STJ.
”

(REsp n. 2.196.587/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/4/2026, DJEN de 16/4/2026
).

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração
e indefiro os pedidos do Embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026